Tribunal: STF
Processo: ARE 1472708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelação criminal. Ameaça e desacato. Não provimento do recurso defensivo. 



    2-) Preliminar de nulidade rejeitada. Não ocorreu violação de domicílio. A abordagem inicial do apelante ocorreu ainda na via pública, quando ele tentou regressar à residência a fim de não atender a solicitação dos policiais. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, pericial e documentos existentes nos autos. Os delitos podem ser atribuídos ao recorrente, a impedir o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade de conduta.



      4-) Penas mantidas. Na primeira fase, pelos maus antecedentes (processos nos. 0002049-36.2005.8.26.0326 e 000975-87.2018.8.26.0326 fls. 116/117), as penas-base foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, tendo-se: um (1) mês e cinco (5) dias de detenção para o delito de ameaça, e sete (7) meses de detenção pelo delito de desacato. Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente (processos nos. 1500076-15.2018.8.26.0326 e 1500832-19.2021.8.26.0326 fls. 115 e 118), havendo acréscimo de 1/6, alcançando-se um (1) mês e dez (10) dias de detenção para o delito de ameaça, e oito (8) meses e cinco (5) dias de detenção pelo delito de desacato. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material, totalizando-se nove (9) meses e quinze (15) dias de detenção. 



    5-) O regime inicial semiaberto foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência. 



    6-) Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou concessão de “sursis”, pois ausentes os seus pressupostos.



      7-) Recurso livre. Cumpra-se as Resoluções nos 417/2021 e 474/2022 do ECNJ e Comunicado nº 658/2022 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso presente, porém, não houve invasão da moradia do apelante sem o seu consentimento, pois, como se verá adiante, o apelante foi abordado pelos policiais acionados para atender a ocorrência relativa ao acidente de trânsito - ainda na via pública, quando tentou ingressar na residência para esquivar-se da abordagem, a indicar que a diligência policial foi feita em conformidade com os ditames legais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente